Tribunal: STF
Processo: ARE 1402650
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Emenda Constitucional nº 133, de 2024. Imunidade Tributária aos Partidos Políticos. Extensão às Sanções Tributárias Constituídas há mais de Cinco Anos. Inviabilidade de Alegar Omissão sobre Modificação Constitucional Superveniente em Fase Recursal. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos com fundamento na Emenda Constitucional nº 133, de 2024, que impôs imunidade tributária aos partidos políticos, incluindo o perdão de sanções tributárias anteriores há mais de cinco anos, e alegação de que o acórdão recorrido teria se omitido ao não aplicar tal imunidade às penalidades em discussão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Emenda Constitucional nº 133, de 2024, pode ser considerada para afastar sanções tributárias já constituídas em processos transitados em julgado ou em fase recursal, com base na alegação de omissão no acórdão embargado.



      III. Razões de decidir



    3. A imunidade tributária, prevista na Emenda Constitucional nº 133, de 2024, aplica-se apenas a sanções tributárias constituídas há mais de cinco anos, não abrangendo todos os débitos de partidos políticos, conforme o § 2º do art. 4º da referida emenda. Assim, a alegação do embargante não encontra respaldo no Texto Constitucional, sendo descabida a pretensão de extensão generalizada da imunidade.



    4. De qualquer modo, é inviável a alegação de omissão relacionada à superveniência de alteração constitucional em fase de recurso extraordinário, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (STF), que rechaça a aplicação do art. 493 do CPC, de 2015, em tal hipótese, não sendo possível reformar decisões transitadas em julgado ou em fase avançada de recurso com base em fatos supervenientes.



    5. Precedentes do STF confirmam a impossibilidade de apreciação de fato superveniente em sede de recurso extraordinário, como estabelecido no ARE nº 1.304.676-AgR-ED/MT e no RE nº 458.813-AgR/RJ.



    6. Quanto à ADI nº 7.706/DF, que discute a validade da Emenda Constitucional nº 133, de 2024, não há ordem de sobrestamento que justifique a suspensão do presente processo, uma vez que a questão da regularidade da emenda não está sendo diretamente discutida nos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração rejeitados.